Tribunal: TJMT
Processo: 0009475-34.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 105132/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —- ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU — VIOLAÇÃO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO —- ELEIÇÃO VICIADA — ATOS DECLARADOS NULOS — SENTENÇA RATIFICADA

A irregularidade da votação de alteração do Regimento Interno consubstanciada na ausência de quórum é prova suficiente para acolher a pretensão do autor e determinar o afastamento dos eleitos na mesa diretora de Câmara Municipal.

Evidenciado, nos autos, que o procedimento adotado para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Torixoréu/MT violou as regras determinadas na Lei Orgânica Municipal, a decretação de nulidade, é medida que se impõe.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE TORIXORÉU E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Câmara Municipal de Torixoréu, Neucy Sousa Carrijo Pimentel, Robson Ney Barcelos Figueiredo, Maria Lúcia Rocha da Silva e Ronivaldo Antonio da Silva, julgou procedente o pedido e declarou nulos os atos de autoproclamação e posse dos demandados nos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Torixoréu/MT, haja vista encontrarem-se na contra mão da Lei Orgânica Municipal (fls. 799/808).
Colhe-se dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação com o intuito de obter a nulidade dos atos de autoproclamação e posse dos requeridos, tendo em vista a constatada dissonância com o Regimento Interno da Câmara Municipal.
Com esse quadro o MPE/MT requereu a declaração de nulidade dos referidos atos.
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 828/829).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Câmara Municipal de Torixoréu, Neucy Sousa Carrijo Pimentel, Robson Ney Barcelos Figueiredo, Maria Lúcia Rocha da Silva e Ronivaldo Antonio da Silva, julgou procedente o pedido e declarou nulos os atos de autoproclamação e posse dos demandados nos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Torixoréu/MT, haja vista encontrarem-se na contra mão da Lei Orgânica Municipal (fls. 799/808).
Ressai dos autos que a Promotoria de Justiça ajuizou a presente ação com o intuito de obter a nulidade dos atos de autoproclamação e posse dos requeridos, tendo em vista a constatada dissonância com o Regimento Interno da Câmara Municipal.

Pois bem. O ato sentencial não merece reforma.

Isto porque a Presidente da Mesa Diretora Maria Lúcia Rocha da Silva, e os integrantes Ademilson dos Santos Vilela, Robson Moreira Bezerra, Elmo Pimentel e Ronivaldo Antônio da Silva se reuniram na 35a sessão extraordinária da Câmara de Torixoréu/MT, que teve por objeto a alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal, sendo que tal alteração aprovada.

Entretanto a Presidente da Mesa Diretora votou na referida sessão, a fim de completar o quórum na votação, o que contraria a Lei Orgânica e o próprio Regimento Interno da Câmara dos Vereadores que especificam o momento em que esta poderia votar.

O Artigo 20, §6o, da Lei Orgânica Municipal dispõe que nas Sessões o Vereador investido nos cargos de Presidente ou substituto só terá direito a voto quando:
a) na eleição da Mesa;
b) na votação de matéria que exigir para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) de seus membros;
c) quando houve empate em qualquer votação no Plenário.

O artigo 17, §1o, do Regimento Interno prevê que:

O presidente ou seu substituto só terá direito a voto quando:
a) na eleição da Mesa;
b) na votação de matéria que exigir para a sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) de seus membros;
c) quando houver empate em qualquer votação no Plenário;
d) escrutínio secreto.

Neste espeque, o ato praticado pela Presidente Dra. Maria Lúcia Rocha da Silva feriu a Lei Orgânica Municipal, uma vez votou pela alteração do regimento interno da casa de leis municipais, quando não poderia votar.

Ainda restou comprovado pelo parquet que a Sra. Maria Lúcia votou nas sessões n. 35 e 36 por serem necessários 05 votos para alterar o Regimento Interno, portanto, caso a presidente deixasse de emitir seu voto não haveria quórum suficiente para a alteração do Regimento Interno.

Ademais, as atas das sessões n. 35 e 36, fls. 219/220, comprovam que havia 05 pessoas presentes nas sessões, incluindo a Sra. Maria Lúcia, conforme destacado na sentença às fls. 799/808:

“35a Sessão-(...) reuniram–se em sessão os seguintes vereadores: Maria Lúcia Rocha da Silva, Ademilson dos Santos Vilela, Robson Moreira Bezerra, Elmo Pimentel e Ronivaldo Antônio da Silva. Verificada a existência de quórum legal a senhora Presidente declarou aberta a sessão. (...) Iniciando-se os trabalhos fez-se a leitura do Projeto de Resolução n. 15/2012 que ‘Dispõe sobre a alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal de Torixoréu, no que especifica e dá outras providências. Posteriormente o projeto foi colocado em discussão e em votação e foi aprovado por unanimidade.”

36a Sessão-(...) reuniram-se em sessão os seguintes vereadores: Maria Lúcia Rocha da Silva, Ademilson dos Santos Vilela, Robson Moreira Bezerra, Elmo Pimentel e Ronivaldo Antônio da Silva. Verificada a existência de quórum legal a senhora Presidente declarou aberta a sessão. (...) Iniciando-se os trabalhos fez-se a leitura do Projeto de Resolução n. 15/2012 que ‘Dispõe sobre a alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal de Torixoréu, no que especifica e dá outras providências.’ Subsequente o projeto foi colocado em discussão e em votação e foi aprovado por unanimidade pela segunda vez.”

Outrossim o documento de fls. 229 comprova de forma robusta a votação realizada pela Sra. Maria Lúcia.

Desse modo, tendo em vista que a Presidente votou na sessão para que houvesse quórum suficiente para a alteração do Regimento Interno, resta evidenciada a irregularidade na alteração do Regimento Interno.

Isso porque é necessária a votação da maioria absoluta dos vereadores para eleger a Mesa Diretora da Câmara, conforme o disposto no artigo 39,§1o, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Torixoréu, veja-se:

Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria de seus membros.
§1o: Depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, além dos casos previstos nesta Lei:
a) Regimento Interno.” (Grifei)

Portanto, ante a ausência de quórum na sessão é evidente a irregularidade da alteração do Regimento Interno.

A alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal possibilitou a posse automática dos cargos pelos requeridos. Com isso, a irregularidade da votação de alteração do Regimento Interno é prova suficiente para acolher a pretensão do autor para determinar o afastamento dos suplicados na mesa diretora, confirmando assim a decisão proferida em primeiro grau.

Ademais a Lei Orgânica do Município de Torixoréu determina a realização da eleição para a escolha da Mesa Diretora, com escrutínio secreto o que não foi observado, in verbis:

Art. 14.o - A Câmara Municipal cabe, exclusivamente, entre outras previstas nesta Lei Orgânica, as seguintes atribuições:
I - Eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma regimental;

Art. 17.o - A Câmara Municipal reunir-se-á logo após a posse, no primeiro dia da Legislatura, sob a presidência do Vereador mais votado pelo povo, dentre os presentes, para a eleição do seu Presidente e de sua Mesa diretora, por escrutino secreto e maioria absoluta considerando-se automaticamente empossados os eleitos observar-se-á o mesmo procedimento na eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da Legislatura.

É consabido que a Lei Orgânica é considerada a Lei Fundamental ao Município, dispondo sobre a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, conforme o artigo 29, XI, da Constituição Federal. Deste modo, o Regimento Interno não pode contradizer o disposto na Lei Orgânica Municipal.
Nesse sentido é o escólio doeste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRIMENTO PELA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO COMPROVADA - ELEIÇÃO VICIADA - RECURSO IMPROVIDO.

A não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, em determinados casos, pode ser suprida com a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, especialmente quando o parecer de segundo grau, não argúi qualquer prejuízo, e examina o mérito recursal.
O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não determina que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos de sua convicção.

Evidenciado, nos autos, que o procedimento adotado para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marcelândia violou as regras determinadas em seu Regimento Interno, razão pela qual a decretação de nulidade, bem como a convocação de nova eleição, é medida que se impõe.

(N.U 0028634-77.2010.8.11.0000,ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 19/03/2012) .

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES - VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DE COMISSÕES PERMANENTES - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO - CRITÉRIO DE DESEMPATE - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo divergência quanto à aplicação do critério de desempate na votação para constituição das Comissões Permanentes da Câmara dos Vereadores, deverá ser utilizado o princípio da especialidade. Se, na seção do Regimento Interno da Câmara Municipal, que trata da eleição de Comissões, houver critério de desempate, é este o que deve ser utilizado, e não outros existentes no decorrer do texto legislativo.

(N.U 0000223-57.2013.8.11.0052, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 29/02/2016).

Com essas considerações diante da ausência de cumprimento da Lei Orgânica Municipal e ausência de Regimento interno válido, deve ser confirmada a decisão que declarou nulos os atos de proclamação da posse dos demandados.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e ratifico o ato sentencial em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR